Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-52.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito em face de decisão que rejeitou, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, a queixa-crime ofertada pela recorrente, em relação a suposta prática de crime de injúria pelo querelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a análise perante esta eg. Corte consiste em verificar se as imputações dispostas na queixa-crime estão lastreadas em um suporte probatório mínimo, de forma que seja possível admitir a instauração da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 395, inciso III, do CPP determina a rejeição da peça acusatória (denúncia ou queixa) quando ausente justa causa ao exercício da ação penal. Se as imputações carecem de suporte probatório mínimo, a queixa-crime deve ser rejeitada, sob pena de ser a pretensão punitiva utilizada aleatoriamente, com a instauração de ação penal temerária, em evidente violação ao princípio da presunção da inocência.
4. Para os fins de caracterização do crime de injúria, faz-se necessária a presença do animus injuriandi, que se traduz na vontade do agente em ofender a honra subjetiva da vítima, atingindo-lhe a autoestima e a sua dignidade. Ao contrário dos crimes de calúnia ou difamação, não se exige a imputação de um fato concreto, mas apenas a ofensa à honra da vítima. 4.1. No caso dos autos, diante da análise das declarações prestadas pelas partes na delegacia e pelo teor de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, não se verifica um mínimo de lastro probatório apto a caracterizar a materialidade dos delitos, seja porque as mensagens anteriores e posteriores foram apagadas antes da captura da tela, ou diante da ausência de dolo específico do querelado em injuriar a suposta vítima.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.